Tribunal: STF
Processo: HC 203998
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Ivandro de Souza Maciel, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 663.153/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 
    O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi submetido a constrangimento, porquanto considerada para fins de concessão do livramento condicional a fração de 2/3 (dois terços), relativamente ao delito de associação para o tráfico, em relação ao qual, segundo afirma, deveria incidir a fração de 1/3 (um terço).
    Nesse sentido, assinala:
    “O r. juízo de primeiro grau entendeu que assiste razão o Ministério Público, com base no art. 44 da Lei n. 11.343/06 e determinou a retificação da guia de recolhimento, para que passasse a constar a fração de 2/3 para o livramento condicional na condenação pelo delito de associação ao tráfico e, após a retificação analisaria a possibilidade de concessão do benefício (DOC. 5). Realizada a retificação da guia, o livramento condicional do agravante passou para 04/03/2021, conforme atestado de pena em anexo (DOC. 6). 
    Diz viável a aplicação do artigo 83, inciso I, o qual prevê fração mínima superior a 1/3 (um terço) logo, mais benéfica ao paciente. Para tanto, assevera:
    “O delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 não se encontra no rol de delitos hediondos ou equiparados da Lei 8.072/90, tampouco dentre aqueles crimes elencados no inciso V do artigo 83 do Código Penal, motivo pelo qual deve ser considerado delito comum, sendo correto exigir-se apenas a fração de 1/3 para fins de livramento condicional (artigo 83, I, Código Penal). ”. 
    Requer “seja concedida ordem de ofício, reformando-se os acórdãos proferidos para que seja reconhecido o constrangimento ilegal, para cassar o acórdão do e. Superior Tribunal de Justiça, assegurando ao paciente, quanto ao crime de associação para o tráfico, a elaboração de cálculo de pena sem a exigência de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, para fins de concessão do benefício do livramento condicional” 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
    2. O acórdão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que é assente no sentido de que, independentemente de o crime de associação para o tráfico não se enquadrar no rol de delitos hediondos, certo é que a Lei n. 11.343/2006, em seu art. 44, parágrafo único, previu expressamente a necessidade do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa previsão legal prevalecer em relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção ao princípio da especialidade (HC n. 307.174/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/4/2016).
    3. Agravo regimental improvido.
    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Como visto, a defesa busca a aplicação da fração de 1/3, relativamente ao crime de associação para o tráfico, para fins de concessão do livramento condicional, aduzindo que a fração de 2/3 (dois terços) prevista no art. 44, § único, da Lei de drogas é aplicável apenas aos crimes hediondos ou equiparados.
    A esse respeito o Ministro Sebastião Reis Junior assentou:
    “Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, o tema encontra-se pacificado nesta Corte, no sentido de que o delito de associação para o tráfico de drogas, embora não seja equiparado aos hediondos, exige, em razão do princípio da especialidade, o cumprimento da fração de 2/3 para concessão do livramento condicional, nos termos do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006”. (Doc. 16)
    Vê-se que a imposição da fração maior deu-se em virtude da especialidade da norma aplicável ao caso e não em razão da natureza do delito. Essa compreensão não afronta o entendimento da Corte:
    “Execução Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Prazo para o livramento condicional. 1. O requisito objetivo do livramento condicional (2/3) para o caso de condenação por associação para o tráfico decorre de previsão expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006. Orientação que também foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 118.213, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o provimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido” (RHC n. 133.938-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.8.2017)” 
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: RHC 142.964 –Relator - Ministro Celso de Melo – Dje: 5/6/2017; HC 130.047 – Relator Ministro Alexandre de Moraes – DJe: 29/6/2017; HC 197.922 – Relatora - Ministra Carmén Lúcia – Dje: 23/2/2021; HC 202.099 – Relatora - Ministra Rosa Weber – DJe: 25/5/2021
    Ante o exposto, nos termos do § 1ºdo art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente